Tribunal: TJDFT
Processo: 0715431-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE. OFÍCIOS. ÓRGÃOS PÚBLICOS. EXPEDIÇÃO. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.

1. O argumento de que foi interposto Agravo de Instrumento manifestamente inadmissível não configura circunstância suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil pois, pela análise dos autos, percebe-se que a parte agravante apenas exerceu o seu direito de recorrer, estando ausentes quaisquer elementos a partir dos quais seria possível extrair a manifesta inadmissibilidade recursal, capaz de justificar a aplicação dessa penalidade.

2. Cuidando o recurso de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes.

3. Sendo o Juiz destinatário da prova e o sujeito processual competente para proferir o julgamento da lide, cabe a ele a apreciação da necessidade de sua produção, sem que isso signifique cerceamento de defesa, necessitando apenas, com base no princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, apresentar os fundamentos de sua decisão após a livre apreciação do conjunto fático-probatório produzido nos autos. 3.1 Cabe ao juiz indeferir as provas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos, sobretudo quando fundamentado na alteração legislativa que rege a matéria, dispondo de forma diversa a questão e trazendo critérios a serem observados, dispensando, por isso, a prova pericial para avaliação da questão fática, bem como no dever da parte requerente adiantar os honorários periciais, não cabendo o rateio entre as partes. 3.2 Indefere-se a expedição de ofícios quando não demonstrada a recusa imotivada do órgão a esse fornecimento direto.

4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.